Tribunal: TJDFT
Processo: 0719992-57.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REFORMA FAVORÁVEL AO RÉU. REFORMATIO IN MELLIUS. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. VETOR ÚNICO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO. MODULAÇÃO FRAÇÃO DE REDUÇÃO. BIS IN IDEM. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, com incidência do tráfico privilegiado e da causa de aumento do art. 40, III, da Lei no 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006; (ii) estabelecer se a natureza e a quantidade de drogas podem ser consideradas separadamente na primeira fase da dosimetria e reutilizadas para modulação da fração redutora, sem configuração de bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em se tratando de recurso exclusivo do Ministério Público, possível a correção, de ofício, de equívocos constantes na sentença prejudiciais ao réu (reformatio in mellius).
4. A natureza e a quantidade da droga constituem binômio indivisível, devendo ser valoradas de forma conjunta como vetor único, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006 e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
5. A exasperação da pena-base é legítima quando fundamentada na natureza e na quantidade expressiva de entorpecentes, desde que observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena.
6. A causa de diminuição do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, não sendo suficiente a presunção de habitualidade criminosa baseada apenas nas circunstâncias do fato.
7. A primariedade, os bons antecedentes e a ausência de prova robusta de dedicação a atividades criminosas ou de integração em organização criminosa autorizam a aplicação do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 em sua fração máxima de 2/3.
8. A reutilização da natureza e da quantidade da droga para reduzir a fração da minorante do tráfico privilegiado, quando já consideradas na pena-base, configura bis in idem.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 33, § 4o, 40, III, e 42; Código Penal, arts. 33, § 2o, “c”, 49, § 1o, 59 e 65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.176.663/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024; HC n. 849.487/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13/8/2025, TJDFT, Acórdão no 1991416, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 23.04.2025; Acórdão no 2044552, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 10.09.2025. Acórdão 2027782, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 31/07/2025, Acórdão 1285211, Rel. Des. Cruz Macedo, 1a Turma Criminal, j. 17/9/2020, Acórdão 2046825, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 18/09/2025.